Tribunal: TJES
Processo: 0000470-16.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-16.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONATAN DE AMORIM BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA 1.214 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de disparo de arma de fogo contra a vítima, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, pleiteando a defesa a revisão da valoração das circunstâncias judiciais e a redução da pena-base, além da fixação de honorários dativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a redução proporcional da pena-base em razão do afastamento de vetores negativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A valoração negativa da culpabilidade é afastada por ausência de fundamentação concreta idônea, não sendo suficientes considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito.
2.
A negativação da conduta social é indevida quando baseada em antecedentes criminais, os quais devem ser considerados exclusivamente na análise dos antecedentes, conforme o Tema Repetitivo 1.077 do STJ.
3.
A utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa é admitida, desde que não configure bis in idem, sendo legítima a valoração das circunstâncias do crime quando presentes múltiplas qualificadoras.
4.
O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

5.
Mantêm-se as demais fases da dosimetria, inclusive a compensação parcial entre confissão espontânea e reincidência, bem como as causas de diminuição aplicadas.
6.
Fixados honorários para o advogado nomeado como dativo, nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 121, § 2º, III e IV, 121, § 1º, e 14, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000470-16.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAROLINE DA MOTA GOMES, KAROLINE DA MOTA GOMES
APELADO: DIONATAN DE AMORIM BARBOSA, DIONATAN DE AMORIM BARBOSA
Advogado do(a) APELADO: FELIPE HENRIQUES FRANCISCO - ES20692-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
D
IONATAN AMORIM BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES (Id. 18369050), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
tentativa de
homicídio, qualificado por meio que resultou perigo comum e que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. III e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal)
,
à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze)) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

A defesa requer, em suas razões, a
revisão

da valoração
atribuída às
circunstâncias judiciais
e redução da pena-base.

Postula mais, pela fixação de
honorários
para o advogado, nomeado como dativo (Id. 18369055).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 17/7/2021, o ora recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra Dariele Simões da Rocha, não consumando o intento homicida por razões alheias a sua vontade.

Passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa não se insurge quanto à
autoria
e
materialidade
, postulando, lado outro, pela
revisão

da valoração
atribuída às
circunstâncias judiciais
na 1ª fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base.

No ponto, colhe-se da sentença que, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, foram considerados desfavoráveis a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
cir
cunstâncias
do crime
, o que resultou na fixação de pena-base mais severa que a mínima (18 anos de reclusão).

Sobre a
culpabilidade,
constou ser
“exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, decorrente da forma que o crime fora cometido e em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, com grau de culpabilidade elevada, o que transborda à culpabilidade da teoria tripartide e ao tipo penal, demonstra desrespeito e banalização à vida humana”.

A avaliação desfavorável deve ser
decotada
, pois não se ampara em dados concretos, aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da infração, sendo certo que não sendo suficientes considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito.

Já a
conduta socia
l
foi negativada levando em consideração que o réu
“responde a outro homicídio qualificado tentado e possui uma condenação por crime de roubo”,
avaliação que também deve ser afastada, pois, nos termos do Tema Repetitivo 1.077 do STJ, o envolvimento anterior do réu com atividades criminosas deve ser atrelado apenas aos antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
(
STJ
.
REsp 1.794.854/DF,
Relatora: Min. Laurita Vaz,
Terceira
Seção
,
julgado em 23/6/2021,
DJe de 1/7/2021).

Por fim, sobre as
circunstâncias do crime,

registrou-
se

que
“o Douto Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois util
i
zo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Entretanto, os doutos jurados também reconheceram a qualificadora do perigo comum, logo utilizo-a negativamente ao acusado”.

Não há ilegalidade a ser sanada,
pois é firme no STJ a orientação de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes
1
.

Mantida a

negativação das
circunstâncias
do crime
, não prospera o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, hipótese somente admitida quando todos os vetores do art. 59 do CP forem favoráveis ou neutras, o que
não
ocorreu.

Tendo sido afastada

a avaliação desfavorável atribuída à
culpabilidade
e à
conduta

social
, deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(
STJ.
REsp 2058971/MG,
Rel.: Min.

Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção,
Julg.: 28/8/2024,
DJE: 12/9/2024).

Assim, atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ
2
, procedo a redução proporcional da pena-base para
1
4
(
quatorze
) anos de reclusão.

Na 2ª fase,
ausente impugnação, mantenho o reconhecimento da confissão espontânea qualificada e sua compensação parcial com a agravante da reincidência, exasperando a sanção em 06 (seis) meses de reclusão, como procedeu o Juiz Presidente, para fixar a pena intermediária de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase,
ausentes causas de aumento. Presentes as causas de diminuição de pena do art. 121, § 1 º, e do art. 14, inc. II, ambos do CP, mantenho os percentuais de redução empregados na sentença, à razão de 1/6 para a primeira, e 1/2 para a segunda, tornando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento
semiaberto
, como fixado na sentença.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18427020)
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena para
06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o defensor, nomeado como dativo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022.

2
Em semelhante sentido: TJES. TJES. REVISÃO CRIMINAL: 50188585820248080000, Relator.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 3/4/2025, DJe: 8/5/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar povimento.